Tribunal: TJDFT
Processo: 0011648-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011648-30.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38574500, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo à RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. No ID: 38770182, o credor anuiu com o montante depositado. Julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 34718418. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador